Tribunal: TJMT
Processo: 1020361-17.2020.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020361-17.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Transporte Aéreo]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CARLOS HENRIQUE BARRETO SAMPAIO - CPF: 912.357.071-72 (APELANTE), GIZELA BARRETO SAMPAIO - CPF: 046.375.801-37 (ADVOGADO), MARIZA DE MELLO ARRUDA SAMPAIO - CPF: 865.378.061-00 (APELANTE), OCEANAIR LINHAS AEREAS S/A - CNPJ: 02.575.829/0001-48 (APELADO), COMPANIA PANAMENA DE AVIACION S/A - CNPJ: 03.834.757/0003-30 (APELADO), VALERIA CURI DE AGUIAR E SILVA STARLING - CPF: 157.632.518-06 (ADVOGADO), SIMONE FRANCO DI CIERO - CPF: 042.946.627-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – TRANSPORTE AÉREO – VIAGEM INTERNACIONAL - CANCELAMENTO DE VOO NO TRECHO NACIONAL – SUPOSTA ADOÇÃO DE CODESHARE – PROVA NEGATIVA – AUSÊNCIA DE SOLIDARIEDADE PASSIVA – CULPA EXCLUSIVA DA COMPANHIA QUE OPERARIA O TRECHO CANCELADO – CONFISSÃO DE PREPOSTO NOS AUTOS – EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE DA OPERADORA DO TRECHO INTERNACIONAL – ART. 14, §3o, II, CDC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO AUTORAL NÃO PROVIDO

1. Segundo a ANAC, o “codeshare” é um acordo de cooperação comercial entre duas ou mais companhias aéreas e sua operação consiste em inserir o código de identificação de voo de uma companhia aérea em voos operados por outra.

2. Não há “codeshare” quando cada trecho da viagem é operado pela companhia aérea titular do voo e com seu próprio código, sem qualquer compartilhamento.

3. Incide a excludente de responsabilidade prevista no art. 14, §3o, II, do CDC, em favor da operadora do trecho internacional, quando a responsável pelo trecho nacional cancela o respectivo voo e deixa de providenciar a reacomodação imediata, frustrando o prosseguimento da viagem e confessando a culpa em sede administrativa, através de seus prepostos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação, interposto por
CARLOS HENRIQUE BARRETO SAMPAIO
e
MARIZA DE MELLO ARRUDA SAMPAIO
,

contra a sentença que, nos autos da Ação Indenizatória em epígrafe, proposta em face de
OCEANAIR LINHAS AÉREAS S/A
e
COPA - COMPAÑIA PANAMEÑA DE AVIACÍON S/A
, após homologar a desistência da ação e relação à primeira ré, declarou a ilegitimidade passiva da segunda, julgando o processo extinto, sem resolução de mérito.

Os autores apelantes afirmam ter restado incontroverso que as rés atuavam mediante
codeshare
, o que implicaria em responsabilidade solidária. Assim, a ré COPA seria parte legítima para responder pelos danos decorrentes da frustração da viagem internacional programada pela família, tal como postulado na inicial.

Contrarrazões apresentadas tempestivamente (id. 143456735).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na inicial, os autores alegaram terem adquirido passagens aéreas com destino a Aruba, oferecidas pelas rés OceanAir e COPA em regime de
codeshare
. Ocorre que o primeiro voo, que partiria do aeroporto Marechal Rondon com destino a Guarulhos, foi cancelado, impedindo a conexão internacional, o que frustrou a viagem programada pela família, cuja hospedagem no país de destino já havia sido reservada.

Com essa narrativa, postularam a condenação das rés ao pagamento de indenização por danos morais e materiais.

A sentença homologou a desistência da ação em relação à ré OceanAir e
declarou a ilegitimidade passiva da corré COPA
, extinguindo o feito sem resolução de mérito, ao fundamento de que todos os danos decorreram do cancelamento do voo operado exclusivamente pela OceanAir e que a adoção do sistema
codeshare
não foi comprovada.

O propalado
codeshare
é definido pela Agência Nacional de Aviação Civil – ANAC nos seguintes termos:

Trata-se de um acordo de cooperação comercial entre duas ou mais companhias aéreas e sua operação
consiste em inserir o código de identificação de voo de uma companhia aérea em voos operados por outra
.

As companhias aéreas precisam obter aprovação prévia da ANAC para realizarem operações através de
code-share
. Além dessa, outras aprovações podem ser exigidas, de acordo com as leis e regulamentos brasileiros e de outros países envolvidos. (www.anac.gov.br/en/air-services/codeshare)

No caso, a alegação de
codeshare
não subsiste porque, de acordo com os documentos apresentados pelos próprios autores, cada companhia aérea operava seus próprios voos, sem compartilhamento de códigos.

É o que se infere da reserva apresentada no id. 143456660 – 2, bem como dos bilhetes das páginas seguintes, que demonstram que o voo de Cuiabá a Guarulhos
pertencia e seria operado
pela OceanAir/Avianca, cujo código IATA (Associação Internacional de Transportes Aéreos) era o “O6”, devidamente indicado nos documentos.

Apenas os voos relativos ao trecho internacional pertenciam e seriam operados pela ré COPA, através do código “CM” que consta dos documentos autorais (
https://www.iata.org/en/publications/directories/code-search/?airline.search=cm).

Assim, não se tratando de atuação cooperativa entre as companhias aéreas, mas de operação própria dos respectivos voos, incide a excludente de responsabilidade por culpa exclusiva de terceiro, prevista no art. 14, §3o, II do CDC.

A culpa exclusiva da ré OceanAir/Avianca é evidente, ante o cancelamento do voo por ela operado e a ela pertencente, além da negativa de reacomodação imediata. Tal culpa foi, inclusive,
confessada
pelos prepostos da companhia aérea em mensagens contidas no id. 143456677, dentre as quais merece destaque a seguinte, localizada na terceira página:

De: Rebecca Ann Meadows

Data: 30 de julho de 2018 15:46

O erro foi nosso
e devemos achar alguma solução com máxima urgência.

Assim, os autores tiveram conhecimento da culpa exclusiva da OceanAir/Avianca antes da propositura da demanda, mas demandaram as duas companhias aéreas conjuntamente, desistindo da ação em relação à verdadeira culpada quando noticiada a sua falência nos autos. No entanto, não cabe à apelada assumir os riscos empresariais da companhia falida.

Portanto, reconheço a aplicação da excludente prevista no art. 14, §3o, II do CDC, de modo que a sentença deve ser mantida.

A propósito:

“JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. ILEGITIMIDADE PASSIVA.
TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. FALÊNCIA DA EMPRESA AÉREA. SUSPENSÃO DOS VOOS. ENDOSSO DOS BILHETES. CODESHARE. NÃO OCORRÊNCIA. CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO. COMPROVADA. ART. 14, § 3o DO CDC. DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO CARACTERIZADOS.
SENTENÇA MANTIDA. [...] 3."O ART. 14, § 3o DO CDC ESTABELECE QUE O FORNECEDOR, EM CASO DE FALHA DO SERVIÇO, SÓ NÃO SERÁ RESPONSABILIZADO SE HOUVER CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO, O QUE SE VERIFICA NA HIPÓTESE. 4. EMBORA A RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR SEJA OBJETIVA, ELE NÃO RESPONDE POR DANOS CAUSADOS POR CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR E DE TERCEIRO, POR FALTAR O REQUISITO DO NEXO DE CAUSALIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 14, § 3o, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. . A RESPONSABILIDADE OBJETIVA PREVISTA NO ART. 14 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR É AFASTADA QUANDO COMPROVADA A CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR OU DE TERCEIRO (§ 3o, INCISO II, SEGUNDA PARTE).
5. APLICA-SE O REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL AO CASO CONCRETO, POIS AUSENTE O ENDOSSO, BEM COMO O CODESHARE, QUE É UM ACORDO DE COOPERAÇÃO PELO QUAL UMA COMPANHIA AÉREA TRANSPORTA PASSAGEIROS, CUJOS BILHETES TENHAM SIDO EMITIDOS POR OUTRA COMPANHIA AÉREA, A FIM DE OFERECER AOS PASSAGEIROS MAIS DESTINOS DO QUE UMA COMPANHIA AÉREA PODERIA OFERECER ISOLADAMENTE. 6.NESSE PASSO, A AUSÊNCIA DO ENDOSSO CONSUBSTANCIADO COM A FALTA DO NÚMERO DO VOO DA COMPANHIA AÉREA NOS BILHETES JUNTADOS NOS AUTOS, COM RELAÇÃO AO QUAL NÃO FOI FEITA A RESERVA NO MODO CODESHARE, COMPROVA A CULPA EXCLUSIVA DO TERCEIRO, IN CASU, DA COMPANHIA AÉREA PLUMA, AFASTANDO-SE, ASSIM, A RESPONSABILIDADE OBJETIVA DAS RECORRIDAS
.”

[...]

(TJ-DF - ACJ: 20120111100342 DF 0110034-53.2012.8.07.0001, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Data de Julgamento: 28/01/2014, 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Publicação: Publicado no DJE : 03/02/2014 . Pág.: 1282)

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso e majoro em 5% os honorários sucumbenciais (art. 85, §11 do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2022